Tribunal: STF
Processo: RHC 260742
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gabriel Hernandes Sousa Santos contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do 
Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.011.628/SP em 16.6.2025.



O caso



      2. Consta dos documentos que instruem os autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 3.10.2023, na Ação Penal n. 1511244-52.2022.8.26.0268, à pena de dez anos, oito meses e dez dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, em concurso formal (incs. II e V do § 2º do art. 157, inc. I do art. 157-A, por duas vezes, e art. 70, todos do Código Penal). Também foi condenado pelo crime de extorsão à pena de nove anos de reclusão (§§ 1º e 3º do art. 158 do Código Penal). Fixado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (fls. 25-27, e-doc. 9). 



      3. Em 20.6.2024, no julgamento do recurso de apelação da defesa, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 157, § segundo, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, e no artigo 158, § primeiro e § terceiro, todos do Código Penal, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima e das testemunhas de acusação em harmonia com o conjunto probatório. Coincidência e harmonia presentes nas declarações. Afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Pena e regime bem fixados. Mantidos. Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 6).



      Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação do recorrente transitou em julgado, em 7.5.2025. 



    4. Apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 1511244-52.2022.8.26.0268, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 1.011.628/SP no Superior Tribunal de Justiça. Buscou-se sua absolvição, pela alegada insuficiência probatória de materialidade e autoria, e a nulidade no reconhecimento pessoal. Em 16.6.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu, liminarmente, a impetração (e-doc. 20).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a absolvição dos delitos de roubo e extorsão, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório para a condenação e inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que a “supressão de instância não constitui dogma ou princípio inflexível, mas sim diretriz a ser observada em cada caso concreto, sendo possível sua superação quando, excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal vislumbra flagrante ilegalidade, afronta direta à Constituição ou negativa de vigência a normas procedimentais. No caso em análise, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, constitui matéria de ordem pública que afeta diretamente garantias constitucionais do recorrente, justificando a superação da supressão de instância” (fls. 5-6, e-doc. 25). 



    Sustenta não ter sido “reconhecido pela vítima na fase de inquérito policial, passados 8 meses do crime foram apresentadas 32 fotos à vítima, tendo sido reconhecidos apenas os corréus Augusto e Vitor. Somente 1 ano e 6 meses após o crime, a vítima teria reconhecido o recorrente, sem descrever sua participação ou características físicas” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Defende violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa. Assevera ter sido “condenado com base em reconhecimento pessoal realizado de forma irregular e tardia, sem que houvesse outras provas robustas que corroborassem sua participação nos crimes. Ademais, há alegação de que fotos do recorrente foram utilizados fraudulentamente para abertura de uma conta bancária, e usaram seu primeiro nome para criação de um e-mail, sem seu conhecimento ou contribuição” (fls. 7, e-doc. 25). 



    Estes os pedidos:



    “O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, para que seja reformada a decisão recorrida e concedida a ordem de habeas corpus, determinando-se a anulação da condenação do recorrente, em razão da nulidade do reconhecimento pessoal e da insuficiência probatória; 



    Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão imediata da ordem, requer-se que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impetração, afastando-se a jurisprudência restritiva que veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder” (fls. 7-8, 
e-doc. 25).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento do presente recurso ordinário neste Supremo Tribunal.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido, liminarmente, o habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Além da manifesta incompetência, tem-se nos documentos que instruem o processo que o julgado condenatório do recorrente transitou em julgado em 7.5.2025, tornando-se definitivo aquele título penal (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem), antes da impetração do Habeas Corpus n. 1.011.628/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 12.6.2025. 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.232-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 2.6.2022).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessas jurisprudências. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar pretender-se, no presente recurso, a absolvição do recorrente em relação aos delitos de roubo majorado e extorsão, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório para a condenação e contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impetração. 



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, o Relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu, liminarmente, a impetração, nestes termos:



    “O writ não merece conhecimento. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC 
n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



     (...) No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 7/4/2025, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a insurgência relativa à violação ao art. 226 do Código de Processo Penal não foi debatida pelo Tribunal de origem, que quanto ao tema não externou expresso juízo de valor, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Além disso, a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a impetração” (e-doc. 20).



    11. A alegação de que o reconhecimento do recorrente teria ocorrido em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não foi analisada pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça nem no recurso de apelação, desprovido pelo Tribunal de origem.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA 
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SEM DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 258.329-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    12. Quanto ao pleito de absolvição pela alegada insuficiência probatória, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo, com estes fundamentos:



    “O recurso não comporta provimento. 



    Segundo a peça inicial acusatória, em 31 de março de 2022, às 10h20min, na Rua Prudente Leray, 10, no Jardim Horizonte Azul, na Cidade e Comarca de Itapecerica da Serra, agindo em comum acordo com unidade de desígnios, os réus subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, mediante restrição da liberdade da vítima Jorge Rangel Júnior, uma caminhonete Fiat, modelo Fiorino Endurance, placas FPM3H15, e as mercadorias existentes em seu interior, no valor de R$ 12.073,28, pertencentes à empresa Transtech Transporte e Logística Sociedade Anônima, além do aparelho celular, documentos e cartões bancários, pertencentes à vítima Jorge Rangel Júnior. 



    A materialidade dos delitos resultou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 11), pelo relatório de investigação (fls. 35/45), pelo relatório final (fls. 60/61), pelos laudos periciais (fls. 214/226), bem como pela prova oral produzida. 



    A autoria também é certa.



    Dessa forma, a autoria e a materialidade resultaram bem demonstradas.



    A vítima Jorge Rangel Júnior declarou que ‘estacionou em uma determinada rua para realizar uma entrega, momento em que foi abordado dentro de um estabelecimento por uma pessoa, a qual estava com mais três indivíduos do lado de fora o aguardando. Disse que, quando percebeu que seria roubado, tentou ficar dentro do local para evitar o roubo, porém, notou que o dono do estabelecimento estava aflito, querendo que ele saísse do local, para que o roubo acontecesse do lado de fora. Afirmou que, para não causar nenhum constrangimento, acabou saindo. Relatou que foi abordado ao chegar próximo de seu veículo. Afirmou que, quando ainda estava dentro do estabelecimento fazendo a entrega, a pessoa entrou dando bom dia e chamou o dono do estabelecimento pelo nome, dizendo: ‘bom dia, Cidão, me dá o venenoso que hoje o dia vai ser produtivo’. Afirmou que o venenoso que a pessoa se referia era um cigarro, o qual em seguida colocou na orelha sob o capacete. Relatou, ainda, que, percebendo que seria roubado, brincou falando: ‘espero que seja produtivo para todo mundo’. Disse isso na tentativa de a pessoa entender que ele havia compreendido o que pretendia fazer e desistisse da ação. Declarou que, quando chegou próximo de seu veículo, o outro agente, que estava junto, se aproximou com um capacete entre o braço e o cotovelo e lhe mostrou um revólver. Então, foi colocado dentro do baú de seu carro e levado para uma área deserta, local onde efetuaram o roubo de toda a sua carga. Pontuou que foi agredido e tiraram uma fotografia sua. Tentaram enviar essa foto para a sua mãe, na intenção de dizer que ele foi sequestrado e tentar solicitar um resgate. Afirmou que pegaram o seu aparelho celular. O fizeram abrir os aplicativos que tinha, inclusive de contas. Anotaram todos os acessos, tiraram fotos suas e de seus documentos. Ordenaram que fizesse o pagamento por pix com o dinheiro que tinha em conta. Aduziu que, após efetuarem todo o processo, lhe roubaram e levaram o seu aparelho celular. Eles o deixaram no local com o veículo vazio. Questionado, afirmou que ficou em média de meia hora, mais ou menos, sob o poder dos acusados, em razão de ter bastante carga no interior do carro e que eles não conseguiriam levar tudo nas mãos, já que estavam em duas motos, momento em que um deles ligou para uma outra pessoa. Em seguida, outro veículo chegou no local, colocaram a carga e foram embora. Afirmou que viu os rostos dos autores. Conseguiu identificar três deles e tinha um que estava de capacete. Os três que conseguiu identificar estavam com o capacete para cima da cabeça, no topo. A pessoa que não conseguiu identificar estava apenas com a viseira do capacete levantada, impossibilitando que visse o seu rosto. Relatou que fez o reconhecimento na Delegacia em dezembro do ano passado, quando lhe exibiram várias fotos de arquivos. Explanou que, no momento em que foi anunciado o assalto, havia quatro pessoas no local, além dele. A pessoa armada estava do lado de fora. Não conseguiu verificar se a pessoa que entrou no estabelecimento estava armada. Declarou que passaram duas motos quando encostou o carro e acreditava que 
as pessoas da moto estavam esperando que ele entrasse no estabelecimento, para, assim, efetuar o assalto. A princípio, o roubo foi cometido por duas pessoas, uma que estava dentro do estabelecimento e outra que estava do lado de fora. Depois entraram em seu veículo e o levaram para outro local, sendo seguidos por outros de moto. Afirmou que foi colocado no baú de carga da Fiorino e que retiraram a carga de sua caminhonete, obrigaram-no a realizar uma transferência por pix, bem como levaram o seu celular. Disse que os autores realizaram a operação bancária pelo Mercado Livre e efetuaram compras pelo seu cartão de crédito. Toda a carga do veículo foi roubada. Não conseguiram levar o veículo devido a um barranco que tinha no local e porque era um dia chuvoso, o que impediu de passar com o carro. Asseverou que os dois que ele identificou por fotos na Delegacia são os que realizaram a abordagem inicial e anunciaram o assalto. Questionado, disse que, quando saia para fazer entregas, dependendo da região, já saia com uma taxa de risco para roubo. No dia, carregava eletrônicos, mercadorias diversas, absorventes e fraldas. Relatou, ainda, que, quando um deles viu as fraldas, o chamou de ‘Papai Noel’, já que ‘as fraldas do filho dele estavam garantidas até o final do ano’. Afirmou que na Delegacia reconheceu três dos acusados. A pessoa que lhe mostrou a arma apenas entrou no veículo e depois descarregou a carga. O outro foi mais agressivo, porém, não conseguiu identificar se ele estava armado, mas relatou que a todo momento mexia na roupa. Ele usava uma jaqueta longa e ficava toda hora mexendo nas calças. Indagado, afirmou que lembrava quem era a pessoa que conversou com o dono do bar. Após ver a foto na Delegacia, soube que se chamava Augusto. Não sabe o nome da pessoa que tirou a fotografia, mas que era um moreno. Disse que o valor transferido da sua conta bancária foi para uma senhora, de nome Maria, de setenta e poucos anos, e que levou o comprovante para a Delegacia. Declarou que Rodrigo Gentil Falcão não era um nome comum para ele. Entregou o extrato analítico do Banco Itaú para o escrevente na Delegacia de Jacira. Por fim, reconheceu os três acusados.’



    O Delegado de Polícia, Bruno Barros Maciel, ouvido em Juízo, revelou que o inquérito foi instaurado como consequência de outros dois roubos. Este foi o terceiro havido na região. Afirmou que algumas vítimas relataram que eram feitas transferências eletrônicas para um dos investigados, que era o Gabriel [ora recorrente], o qual, salvo engano, estava preso preventivamente em um dos processos. Relatou que, no caso específico dos autos, duas pessoas foram reconhecidas 
pela vítima. Rodrigues dos Santos e Vitor Pires. Gabriel não foi reconhecido porque era o responsável pelo recebimento dos valores via transferência eletrônica. Declarou que, ao final, a cautelar que subsidiou todas as provas foi juntada aos inquéritos, representando pela prisão de Rodrigo, Victor e Gabriel. Questionado se havia outro beneficiário com as transferências, afirmou que recentemente a irmã de Gabriel, que era advogada, foi até a Delegacia para retirar um celular que foi apreendido, ocasião em que também questionou acerca de outro beneficiário. Ela entrou em contato, inclusive, com uma reportagem. Não sabe qual o interesse do advogado com relação a essa segunda pessoa, que é primo de Gabriel. Asseverou que todas as vítimas que compareceram na Delegacia não reconheceram o primo de Gabriel como envolvido nos roubos. A defesa tem tentado colocar o primo dele no meio da situação. Todavia, quando do interrogatório e indiciamento de Gabriel, no inquérito que instrui estes autos e em outros, foi questionado a respeito de seu primo e, informalmente, disse que seu primo não tinha nada a ver. Por isso, não sabe o interesse dos advogados, do próprio Gabriel ou da quadrilha em si em querer colocar essa outra pessoa que formalmente não foi reconhecida. Pontuou que obtiveram um nome de terceiro que foi beneficiado com um pix, o qual teve a conta bancária criada em seu nome. Se tratava de um delegado de polícia que, inclusive, foi da sua turma de concurso. Quando o policial recebeu o boletim de ocorrência com esse comprovante de transferência, foi levado a seu conhecimento e, por ser um nome muito singular, ligou na hora para esse colega e questionou. Em seguida, iniciou a investigação. Declarou que o nome de Gabriel surgiu através das quebras de sigilo. Nas contas de internet de Gabriel, haviam diversos comprovantes de transferência bancária. Com isso, foram ofertados três relatórios de investigação diversos que subsidiaram três inquéritos, que depois viraram três processos, sendo que um deles é o inquérito que instrui estes autos. Afirmou que, nas contas de internet de Gabriel, foram encontrados comprovantes de transferência para uma conta em nome de um delegado. Ademais, essas contas ostentavam fotos de Gabriel. Inclusive, a foto foi encontrada na casa dele. Não soube dizer no caso específico da vítima Jorge Rangel Júnior se a transferência foi para a conta criada por Gabriel em nome do delegado ou em alguma outra conta. Afirmou que foi feita busca e apreensão na residência de Gabriel e uma das coisas que chamou a atenção foi a foto enviada para abertura da conta no Mercado Pago, sendo exatamente a mesma foto apreendida na casa de Gabriel. A conta criada no Mercado Pago é a mesma em que foram utilizados dados falsos do delegado de polícia para abertura com a foto de Gabriel. Esclareceu que, por meio de um trabalho de investigação, é que foi possível ‘dar nome à fotografia’. Não sabiam quem era Gabriel. A princípio tinham apenas a foto, mas não tinham a qualificação. A investigação partiu de pesquisas nos sistemas policiais. Explanou que os demais réus foram identificados através de reconhecimento fotográfico. Todas as fotos utilizadas no reconhecimento estão juntadas nos autos entre as folhas 12 a 45. A vítima reconheceu Rodrigues e Vitor, sem sombras de dúvidas, dentre aproximadamente cinquenta fotos. Questionado, informou que, salvo engano, em dois dos inquéritos policiais foi utilizado o mesmo modus operandi, ou seja, abertura de conta no nome do delegado Rodrigo Gentil Falcão com a fotografia de Gabriel. Nesses autos, ou consta um comprovante de pagamento que tinha na conta do Mercado Pago em nome de Gabriel ou em nome do delegado. Não se recordava precisamente. Disse que acompanhou o cumprimento da busca e apreensão na casa de Gabriel. Foi apreendido o telefone da namorada de Gabriel, mas não se recordava se o celular de Gabriel também foi. Pontuou que, para fins de esclarecimento, o fato de o celular de Gabriel ter sido apreendido ou não era irrelevante, pois a quebra de sigilo foi dos dados telemáticos, na qual vincula um e-mail que Gabriel cadastrou tanto no Mercado Pago quanto em boletins de ocorrência diversos. Era o e-mail que o próprio Gabriel declarou em boletins de ocorrência diversos. Afirmou que a quebra de sigilo demonstrou que no e-mail próprio o acusado declarou era onde estavam as fotos e os comprovantes de transferências. Por fim, disse que na conta tinham os dados de Gabriel, que tinha a conta vinculada do Rodrigo, com comprovante em nome do Rodrigo.



    O investigador de polícia, Marcus Vinícius de Quintella, em Juízo, afirmou que a princípio estavam investigando um outro caso, em que Gabriel foi acusado de utilizar uma conta aberta com a foto dele, utilizando-se de dados de outra pessoa. Relatou que neste outro caso foi realizada a quebra de sigilo telemático no e-mail de Gabriel, onde foi possível encontrar dados da vítima Jorge, o proprietário da Fiorino. Nessa ocasião, verificaram que tentaram abrir uma conta no nome de Jorge, utilizando a mesma essa conta do g-mail. Asseverou que, no primeiro caso, a conta foi aberta com endereço na Rua Pablo Bruna, onde morava um indivíduo chamado Rafael, que, posteriormente, verificou que se tratava do primo de Gabriel. Rafael foi preso alguns meses antes, juntamente com Augusto e com Vitor, em um caso de roubo, na área do Centésimo Distrito Policial, pego em flagrante por policiais militares. Declarou que, a partir daí, chamaram a vítima Jorge, do caso da Fiorino, para proceder ao reconhecimento através de fotos das pessoas que tinham sido presas no outro caso. A vítima reconheceu Vitor e Augusto, mas não reconheceu Gabriel nem Rafael. Afirmou que, pelo que sabe, Gabriel utilizava só a conta. Questionado, relatou que os acusados foram identificados através da conta utilizada, a qual foi criada em nome de um delegado de polícia, na qual utilizaram o rosto de Gabriel e colocaram o endereço de Rafael, para onde teriam sido encaminhados os cartões.



    (...) O policial Hasley França Almeida, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que participou apenas no cumprimento do mandado de busca e apreensão e da prisão de Gabriel. Declarou que recebeu o relatório de investigação, no qual constava que Gabriel utilizou uma conta de um delegado para praticar crime de estelionato e que foi dar apoio ao cumprimento do mandado de prisão, busca e apreensão. Afirmou que na casa da Gabriel localizaram cartões e celulares. Foi apreendida uma fotografia 3x4. Questionado, não soube dizer algo a respeito do crime de extorsão sofrido pela vítima Jorge. Por fim, relatou que não participou da investigação em si, nem de Gabriel e nem do outro investigado.



    (...) Não há dúvidas acerca da autoria. 



    Os apelantes não conseguiram trazer um álibi idôneo. Os apelantes Augusto Rodrigues dos Santos e Vitor Pires Ramos foram reconhecidos pela vítima, na Delegacia de Polícia, por fotografia. 



    O apelante Gabriel foi identificado em razão das investigações que davam conta de que ele